Tribunal: STF
Processo: RHC 53834
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE, EMBORA PRIMÁRIO, NÃO POSSUI BONS ANTECEDENTES, RECONHECIDOS NA SENTENÇA. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS PARA QUE POSSA APELAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM RECOLHER-SE À PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI 5.941/73. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
RECURSO NÃO PROVIDO.